Tribunal: TJMT
Processo: 1013932-32.2023.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013932-32.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOVINO SANTANA DA SILVA - CPF: 080.805.341-87 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PATRICIA ANTERO FERNANDES - CPF: 370.488.608-47 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO - CPF: 054.639.538-48 (ADVOGADO), TIAGO VICTOR MOTA - CPF: 351.830.058-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AFASTADA A PRELIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONVERSÃO
DOS SAQUES REALIZADOS
PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. NA FORMA SIMPLES
. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jovino Santana da Silva contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante alega vício de consentimento em contratos de cartão de crédito firmados com o Banco BMG S/A, requerendo a nulidade dos contratos, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito celebrados com o Banco BMG S/A são eivados de vício de consentimento por falta de clareza nas informações prestadas ao apelante; (
ii
) determinar se há direito à repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal não é violado, visto que as razões de apelação dialogam com os fundamentos da sentença, sendo o recurso plenamente cognoscível, conforme o art. 1.010, II e III, do CPC.

4. O apelante, idoso e aposentado, contratou dois cartões de crédito com o Banco BMG S/A, mas manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, o que não ocorreu devido à falta de informações claras e essenciais fornecidas pela instituição financeira.

5. Configurada a violação do dever de informação e do princípio da boa-fé objetiva, pois o apelante não foi adequadamente informado sobre a natureza do contrato, resultando na imputação de uma operação mais onerosa.

6. Aplicável o princípio da conservação dos negócios jurídicos, determinando-se a conversão dos contratos de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado.

7. Os juros remuneratórios devem ser recalculados com base na taxa média de mercado para empréstimos consignados, divulgada pelo Banco Central, sendo garantida a repetição do indébito, de forma simples, em caso de valores pagos além do devido.

8. Não configurado o dano moral, pois o mero descumprimento contratual, ainda que cause aborrecimentos, não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O vício de consentimento em contratos de cartão de crédito, caracterizado pela falta de clareza nas informações prestadas, autoriza a conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

2. A repetição do indébito, em contratos de consumo, deve ocorrer de forma simples, quando não há comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

3. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, 46, 51, 52; CC, art. 170; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019; TJMT, N.U 1025321-
96.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2023; TJMT, N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Jovino Santana da Silva
,

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Sorriso
, que julgou

im
procedentes os pedidos, da
ação declaratória de nulidade contratual, repetição indébito, com indenização por danos morais
,

ajuizada
em face de

Banco
Itaú Consignado S/A, Banco B
MG
S/A
e
Banco Santander (Brasil) S/A
.

Por conseguinte,
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios,
que
fixo
u
em 1
5
% sob o valor atualizado da causa,
com as ressalvas do art. 98 § 3º do CPC.

Irresignado, argui o apelante, em síntese, que a sentença deve ser reformada
em relação ao contrato de cartão de crédito firmado com o Banco MBG S/A, que diz estar eivado de vício de consentimento.

Esclarece que o banco não prestou as informações claras e necessárias ao apelante, quando da contratação, tendo este acreditado se tratar de contratos de empréstimo consignado.

Defende o vício no consentimento e defeito insanável do negócio jurídico.

Pede o provimento do recurso para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, com a repetição do indébito e condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões (Banco Santander), id 244154719. Preliminarmente, alega ofensa à dialeticidade.
No mérito, pede o desprovimento.

Contrarrazões (Banco BMG), id 244154721. Em sede de preliminar, argui violação à dialeticidade.

No mérito, pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

De início, trata-se de ação declaratória
de nulidade de contratos, movida pelo apelante, em face dos apelados, em que questiona 06 (seis) contratos de empréstimo celebrados com os bancos.

Nas contrarrazões
apresentadas pelos apelados Banco Santander e Banco BMG, ambos
suscita
m
, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de
que a
fundamentação
do apelo, se encontra dissociada dos termos da sentença
, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

A sentença rejeitou os pedidos do autor, por entender semelhança nas assinaturas dos contratos acostados pelos bancos.

O cerne do apelo trata de suposto vício de consentimento quando das contratações dos cartões de crédito, firmados com o apelado Banco BMG S/A, exatamente nos termos arguidos na petição inicial.

Desta feita, não merece prosperar os argumentos de violação à dialeticidade, uma vez que o pleito recursal condiz com os requerimentos da petição inicial e dos contratos celebrados.

Assim, sem
razão
o apelante
.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, em que questiona o requerente, ora apelante, os descontos mensais
em seu benefício previdenciário, relativos a 06 (seis) contratos, celebrados com os bancos requeridos, enumerados na exordial.

Narra o apelante, na petição inicial, que
“
é pessoa idosa, hiper vulnerável, possuindo atualmente 79 anos de idade
,
aposentado e

recebe
o
benefício previdenciário junto ao INSS, com rendimento total de R$ 2.446,23, através da Caixa Econômica Federal, conta corrente: 7816410477, agência: 2756
”
.

A sentença julgou improcedentes os seus pedidos.

Impende destacar que o recurso trata apenas do
s
contrato
s
de cartão de crédito firmado
s
com o apelado
Banco BMG S/A.

A situação narrada é tema recorrente de julgamento nesta Câmara e, por isso, não carece de maiores desdobramentos.

Há
de se consignar que
o
apelante é destinatári
o
final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação ao a
pelado.

Com base
nos documentos acostados
pelo autor, constantes do id 244153727 – pág. 5, constam dois contratos de cartão de crédito firmados com o BMG, contrato nº 11609612 (inclusão em 03/02/2017) e contrato nº 9828954 (inclusão em 24/03/2016), cujos descontos constam do id 244153727 – pág. 06/09.

Em sua peça de defesa
, afirmou o banco apelado que o requerente realizou 03 saques,
id 244154651 – pág. 08/10
, em que afirma a
liberação
d
os
valores
, via TED – transferências bancárias
.

Nota-se que as referidas liberações,

dito
s

“
saque
s
”
, no entanto,
não
indica
m
a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que
o apelante
-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” d
e ambos os
cart
ões
de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apel
ado
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o
s
contrato
s
, nos moldes em que fo
ram
celebrado
s
(disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possu
em
características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de
“
saque
”
devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser
convertida a modalidade e admitida a compensação.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Sem razão o apelante no que se refere aos danos morais.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

(
N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo,
para

r
eformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos,
tão somente em relação aos
contratos de cartão de crédito firmados com o BMG
(
contrato nº 11609612
-
inclusão em 03/02/2017 e contrato nº 9828954
-
inclusão em 24/03/2016),
para

determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para
aposentad
o
do INSS
;
bem como,
fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; determinar a repetição do indébito, na forma simples
.

Por conseguinte,
condeno tão somente o apelado Banco BMG S/A, ao pagamento
das custas judiciais e despesas processuais,
em 1
5
%
(quinze por cento)
do valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024